Tribunal: STF
Processo: RE 1288719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 11, Vol. 8): 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, § 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/16. 
    2. Inexiste ilegalidade no fato de o magistrado aferir, incidentalmente, a constitucionalidade ou não da norma que fundamenta a destinação dos honorários advocatícios aos advogados públicos. Com efeito, a possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, se traduz em um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro (REsp 1234025/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). 
    3. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 0011142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 
    4. Agravo de Instrumento desprovido.”
    No apelo extremo (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, ”a” e “b” da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, “a”, da CF/1988, defendendo, em suma, a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. Aduz que o acórdão recorrido usurpou “a competência do Supremo Tribunal Federal, declarando, de forma absolutamente desconectada do caso concreto, a inconstitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei 13326/17” (fl. 14, Vol. 11). Assevera que “cabe ao STF, e somente a ele, a análise abstrata da compatibilidade da legislação federal e estadual com a Lei Maior, sendo autorizado aos juízes e Tribunais a declaração in concreto de inconstitucionalidade sempre, e desde que, a análise da controvérsia constitucional seja indispensável ao julgamento do caso concreto sob sua jurisdição” (fl. 19, Vol. 11). Afirma que “[...] este processo executivo tem como fundamento as Leis 6.830/80 e 10.522/02, sendo certo que o pagamento de honorários advocatícios aos membros da AGU, a criação do Conselho Curador de Honorários Advocatícios e a fixação de suas atribuições são matérias TOTALMENTE ESTRANHAS À EXECUÇÃO FISCAL promovida pela ANTT” (fl. 25, Vol. 11).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. 
    De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    No caso, o Tribunal de origem decidiu, com base no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.000, pela inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e, por arrastamento, dos arts. 27, 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais.
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 
    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)”
    No mesmo sentido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.
    (ADI 6166, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) 
    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente